Tribunal: STF
Processo: ARE 972253
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.